Tribunal: STF
Processo: ACO 2073
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interno interposto pela União (eDoc 36) contra decisão do ministro Celso de Mello que deferiu, em parte, o pedido formulado na inicial, tornando definitivo o provimento cautelar concedido na AC n. 3.255, mediante o qual determinado o cancelamento da “inscrição do Estado autor, relativamente aos Convênios nºs 4335/1998, 95468/1999, 95696/2000, 94062/2000, 033/2000, 062/2001, 93157/2001, 446/2008, 325/2008, 06/2009 e 44373/2010, junto a quaisquer cadastros de inadimplentes, habilitando-o, por conseguinte, perante órgãos ou entidades federais para fins de transferência de recursos, celebração de operações de crédito, bem como recebimento de garantia pela União” (eDoc 26, integrada pela decisão eDoc 37).  



    Intimadas, as partes informaram a manutenção do interesse processual, ante a ausência de conciliação. A União noticiou, na oportunidade, ter havido a regularização da pendência relativa ao Convênio n. 705.036/2009, o que confirmado pelo ente subnacional (eDocs 45, 52, 73, 75, 84 e 87). 



    Considerando o transcurso do tempo decorrido desde a última manifestação nos autos, intimou-se as partes para que se manifestassem sobre o atual andamento dos convênios que deram causa às inscrições discutidas nestes autos (eDoc 93). 



    O ente nacional juntou petição informando a atual situação dos convênios que deram origem às inscrições nos cadastros desabonadores e respectivas dos respectivos órgãos ministeriais (eDocs 96-101).



    Em 3 de junho de 2024, determinei que a parte agravada se manifestasse sobre os documentos juntados aos autos pela União (eDoc 103). 



    O Estado do Amapá requereu prorrogação de prazo, em 30 (trinta) dias, para “[... possibilitar a resposta das demais Secretarias e a complementação de informações pedida pela SEMA, tendo em vista tratar-se de documentação antiga, com mais de 10 (dez) anos” e juntou documentos sobre a situação dos Convênios nºs 43335/1998, 95468/1999, 94062/2000, 033/2000, 93157/2001 e 062/2001 (eDocs 104-106).



    É o relatório. Decido. 



    2. Considerando o prazo inicialmente concedido ao ente subnacional, defiro parcialmente o pedido e concedo o acréscimo de 15 (quinze) dias para apresentação de manifestação sobre o anteriormente determinado. 



    3. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente